Tribunal: CARF
Processo: 10380.723939/2010-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.723939/2010-52
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.102 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
MARIA AUXILIADORA FERREIRA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para juntada de cópias de processo judicial.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de notificação de lançamento (fls. 04/07), emitida em nome
da contribuinte acima identificada, em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda (DIRPF), referente ao exercício de 2007, ano-
calendário de 2006, tendo sido apurado imposto de renda no valor de R$ 18.129,58,
acrescido de multa de mora de 20% e juros de mora.
Conforme a descrição dos fatos e enquadramento legal, a Fiscalização apurou:
- Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, glosa do valor de R$
18.129,58. Conforme consta da descrição dos fatos, alterado imposto de renda retido
através da Justiça do Trabalho de Porto Velho tendo em vista planilha dos cálculos
judiciais mais ofício da 2a Vara do trabalho de Porto Velho – Rondônia que informou
alteração de alíquota do imposto de renda retido para 3% do rendimento tributável.
Cientificada em 18/08/2010 (fl. 23), a Contribuinte apresentou, em 15/09/2010, a
impugnação de fl. 02 na qual explica que ingressou com ação de isonomia de imposto
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.723939/2010-52
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.102 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723939/2010-52

de renda com pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional visando a
proibição de cobrança do referido imposto por parte da Receita Federal.
Diz
que
foi
concedida a
antecipação
pretendia nos
autos
do
processo
2007.41.00.003834-1 que, inclusive, se encontra com sentença de mérito favorável à
autora.
Reclama que a Receita Federal mesmo tendo conhecimento da decisão continua lhe
enviando cobranças, o que vai de encontro com a decisão judicial.
Em 25/11/2010, a contribuinte reitera os argumentos já expostos e explica que deixa de
junta cópia da sentença de mérito em razão de o processo se encontrar no Tribunal
Regional Federal da 1a Região em Brasília para apreciação e julgamento do Recurso
interposto pela Ré. Todavia junta cópia do andamento do processo.
A decisão de primeira instância manteve | manteve parcialmente o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. IMPUGNAÇÃO.
Compete ao contribuinte, quando da impugnação ao lançamento, trazer aos autos as
provas necessárias a confirmar suas alegações. Alegar e não provar é como não alegar,
devendo ser consideradas improcedentes as argumentações feitas pelo impugnante cujas
provas não são apresentadas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 31/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que há decisão judicial favorável ao pleito do recorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
A partir da leitura dos autos, verifica-se a existência de ação judicial tangente à
matéria objeto do recurso voluntário.
Para que este Colegiado possa compreender o quadro fático-jurídico, com a
observância estrita de eventuais decisões judiciais ou da impossibilidade de existência
concomitante dos controles judicial e administrativo da validade do crédito tributário, faz-se
necessário ampliar a instrução dos autos, com a intimação do sujeito passivo para juntar aos
autos:
a) Cópia da petição inicial;
b) Cópia de eventual sentença;
c) Cópia de eventuais acórdãos prolatados de recursos interpostos da
sentença (inclusive EDcl);
d) Cópia de eventuais acórdãos prolatados de acórdãos prolatados de recursos
interpostos da sentença (competência recursal do Supremo Tribunal
Federal e do Superior Tribunal de Justiça – inclusive EDcl);
e) Cópia de certidão de objeto e pé, que dê conta de dispositivo terminativo
ou definitivo (arts. 485 e 487 do CPC/2015) eventualmente transitado em
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.102 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723939/2010-52

julgado, bem como da circunstância de o sujeito passivo ser ou não parte,
ou ainda terceiro admitido no processo a qualquer título;
f) Manifestação do sujeito passivo, se entender necessária, para que esclareça
a influência da judicialização do quadro, sobre este processo
administrativo.

Com o objetivo de imprimir celeridade processual, na hipótese de o sujeito
passivo quedar silente ao término do prazo estipulado, incontinenti, solicitem-se as mesmas
informações (exceto item f) ao Tribunal Regional Federal da 1a Região (Processo
2008.41.00.006735-0), em auxílio à cognição administrativa, se não houver motivo que impeça
essa colaboração, desconhecido por este órgão julgador (e.g., sigilo determinado judicialmente).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 54
DF CARF MF
Original